Tribunal: CARF
Processo: 10280.722079/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722079/2010-68
ACÓRDÃO
2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATIA GUERRA PAZ CANDIDO PAMPLONA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
PARECER NORMATIVO COSIT 1/2002.
Em regra, se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve
declarar as quantias às autoridades fiscais, para composição do cálculo do
tributo devido por ocasião do respectivo ajuste anual, isto é, “oferece-lo à
tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o
pagamento do tributo devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se
exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor retido, porém não
recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
Ausente comprovação da retenção, mantém-se a glosa da compensação a
título de IRRF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento
IRPF no 2009/949915413116473, constante de fls. 06/09, relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no
valor de R$5.635,18 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito
centavos), incluídos multa e juros de mora, estes calculados até 29/10/2010.
Conforme Aviso de Recebimento - AR, de fl. 18, a NL foi recebida, pelo
contribuinte, em 18/10/2010.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada a
compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pela
fonte pagadora Probank S/A – CNPJ 42.778.183/0001-10, no valor de
R$12.979,63;
Da Impugnação
Inconformada, em 04/11/2010, apresenta a contribuinte impugnação ao
lançamento, às fls. 02/04, alegando que teria sido reclamante em ação judicial na
Justiça do Trabalho da 8a Região, Processo no 01374.2006.010.08.00-0, que
resultara em acordo homologado pelo juízo, conforme documentação carreada
aos autos e na obrigação do recolhimento à Receita Federal do Brasil, pela fonte
pagadora, do imposto de renda devido sobre os rendimentos auferidos, a qual
não cumpriu com o seu dever, para o que recorre ao art. 46 da Lei n 8.541/92 e
julgado do TRF. Argüi também que não seria o sujeito passivo da obrigação
tributária e sim seu ex-empregador, pelo que solicita o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
3

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROVA INSUFICIENTE.
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações
contrárias ao lançamento venham acompanhadas de provas capazes de
não deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a ilegitimidade passiva do recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação de fls. 02/04 é tempestiva, bem como atende aos requisitos de
admissibilidade. Comprovada a representação legal da subscritora da
impugnação, dela toma-se conhecimento.
Sobre o assunto o art. 620, §3.o, do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, assim dispõe:
Art.620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
...
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
4
§3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art.
638 (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
De acordo com a regra acima, uma vez retido o imposto sobre a renda, a referida
quantia será considerada como redução do apurado na declaração de
rendimentos. O comando não condiciona o direito à redução à entrega da DIRF
pela fonte pagadora. E não poderia ser diferente, vez que a apresentação de tal
declaração é obrigação de terceira pessoa, independe da atuação do contribuinte,
encontra-se além de suas possibilidades.
Outrossim, o Parecer Normativo COSIT/SRF n. 01, de 2002, preconiza que
ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, podendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Neste contexto, é imperioso esclarecer que, de acordo com o estabelecido no art.
15 e 16 do Decreto 70.235/1972, uma vez inconformado com a lavratura e
reputando indevida a ocorrência dos fatos geradores da presente notificação,
qual seja, a compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, deve o contribuinte procurar demonstrar de forma inequívoca os
rendimentos por ele declarados, com suas respectivas retenções na fonte, em
discordância aos valores apurados no lançamento em causa.
Para demonstrar a efetiva incidência do IRRF há meio devido, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cuja fonte
pagadora tem o dever de fornecer ao contribuinte. Conforme se depreende da
Instrução Normativa SRF n. 120, de 2000, e alterações posteriores, este é o
documento por excelência hábil a fazer prova dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte e da retenção do imposto sobre a renda na fonte ocorrida. Sendo
que na sua falta, nada impede que o notificado comprove suas alegações
carreando aos autos outros documentos probantes e idôneos, tais como contra
cheques, contratos de prestação de serviços, depósitos bancários, enfim,
apresente um conjunto probatório suficiente à desconstrução do lançamento.
No presente caso, passando ao exame dos documentos apresentados às fls.
10/17, quais sejam, Petição que informa os parâmetros do acordo celebrado,
Anexo contendo a natureza das parcelas, Conclusão e Despacho no Processo
01374-2006-010-08, Guias de Retiradas, nos valores de R$5.028,83 e R$7.971,17,
Cálculo do INSS patronal e Recibo do Advogado, evidencio que os referidos
documentos não contem informações acerca do valor de IRRF, que visem
comprovar a sua efetiva retenção, a fim de que tal valor seja considerado redução
do imposto apurado de acordo com o estabelecido no 3.o, do art. 620, do Decreto
n. 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda, razão
pela qual concluo serem insuficientes as provas trazidas aos autos objetivando
desconstituir o lançamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
5
Mantenho a glosa de imposto de retido na fonte efetuada no valor de
R$12.979,63.
Conclusão
Do exposto, voto por considerar a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido, consubstanciado na Notificação de Lançamento IRPF no
2009/949915413116473.

Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
6
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
7
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do
rigor probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte
pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722079/2010-68
8
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Dada a ausência de documentos que indicassem a retenção, é impossível reverter
as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original